Tribunal: TJMT
Processo: 1031972-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031972-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS - CPF: 002.501.781-09 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031972-30.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - REATIVAÇÃO DO CADASTRO NA PLATAFORMA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS POR CONDUTA INADEQUADA (DIREÇÃO PERIGOSA E ASSÉDIO SEXUAL) - DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - CONDIÇÕES ACEITAS PELO MOTORISTA NA CONTRATAÇÃO – RESILIÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1031972-30.2021.8.11.0041

EMBARGANTES: CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS.

EMBARGADOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Processo na origem n.o 1031972-30.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, e que restou assim ementado (ID 205312173 - Pág. 1):

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER)

-

REATIVAÇÃO DO CADASTRO NA PLATAFORMA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS POR CONDUTA INADEQUADA (DIREÇÃO PERIGOSA E ASSÉDIO SEXUAL) - DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - CONDIÇÕES ACEITAS PELO MOTORISTA NA CONTRATAÇÃO – RESILIÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrados por meio de prints das reclamações feitas pelos usuários no aplicativo de condutas do motorista parceiro de violam os termos e condições do contrato, bem como o código de conduta da empresa digital de serviços de transporte (falta de profissionalismo, direção perigosa e assédio sexual), a rescisão unilateral imediata do contrato e o descredenciamento do motorista, sem prévia notificação, constituem exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato.

Não há falar-se em responsabilidade da operadora da plataforma pelos danos supostamente sofridos pelo motorista descredenciado, porque não foi praticado ato ilícito por parte da operadora apelada
”
.

EMBARGOS
(ID 206698665)
: CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
alega que há obscuridade no acórdão porque diverge da decisão proferida em outro apelo de mesma natureza, tendo o mesmo requerente. Sustenta que o acórdão seria contraditório com o conjunto probatório e com a legislação. Requer o provimento dos declaratórios para sanar a obscuridade, quanto à divergência demonstrada, de modo a reformar a decisão para dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 208148694): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031972-30.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

O embargante
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
alega que há obscuridade no acórdão porque diverge da decisão proferida em outro apelo de mesma natureza, tendo o mesmo requerente. Sustenta que o acórdão seria contraditório com o conjunto probatório e com a legislação. Requer o provimento dos declaratórios para sanar a obscuridade, quanto à divergência demonstrada, de modo a reformar a decisão para dar provimento ao apelo.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante alega que o acórdão foi obscuro porque não analisou os fatos, as provas e a legislação e proferiu decisão divergente da que havia sido proferida em outro apelo, no qual também é requerente, e que trata de fatos semelhantes.

Sem razão o embargante, porquanto o acórdão embargado foi bem claro ao decidir que o descredenciamento do motorista, ainda que sem prévia notificação, constitui exercício regular de um direito previsto expressamente nos termos e condições do contrato, bem como no código de conduta da empresa digital de serviços de transporte Uber.

Vejamos trecho do acórdão:

“
O
descredenciamento do motorista, ora apelante se deu em razão da existência de denúncias de usuários de que este adotou, por mais de uma vez, condutas inapropriadas e contrárias ao Código de Conduta da plataforma
.

Tais atitudes ficaram registradas nas reclamações de usuários do aplicativo, que relatam situações de
falta de profissionalismo, de direção perigosa e até mesmo de assédio às usuárias
(ID 193829695 - Pág. 17/20).

(...)

Nesse passo, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral, ainda que sem prévia notificação, desde que reste verificada uma justa causa.

Nesse sentido também a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (TJ/DFT - Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de j.26/5/2021, publ. no DJE: 17/6/2021)

Desse modo,
se a rescisão do contrato e o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constituem exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, não geram responsabilidade para a operadora de reparação por danos que o motorista alegue ter suportado
.

Assim sendo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração e de indenização
”. (grifei)

Portanto,
não se verifica a alegada obscuridade na conclusão de que a culpa pelo descredenciamento do autor, ora embargante, somente pode ser atribuída a ele e suas condutas contrárias aos parâmetros exigidos pela empresa
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024